Tribunal: TJES
Processo: 0015973-17.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015973-17.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ARNALDO LUIZ DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
O
despacho que ordena a citação tem o condão de
interromp
er o lustro prescricional na execução fiscal,
consoante
art.
8º, §2º da Lei 6.830/80.

I
I –
Nos termos da Lei de Execução Fiscal (LEF),
não encontrado o executado, o feito será suspenso
por um ano
e, findo o referido prazo, a ação será arquivada provisoriamente, até o decurso do lustro prescricional.

I
II –
Inerte o fisco, forçoso o acolhimento
da prescrição intercorrente
,
ex vi
do art. 40 da LEF.

I
V
–
Recurso conhecido
e
im
provid
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015973-17.2010.8.08.0011

APTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO
:

ARNALDO LUIZ DA SILVA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença
q
ue
reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal de origem.

Em suas razões,
o apelante repele genericamente a sentença, argumentando que são necessários três atos processuais antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, quais sejam, a ordem de suspensão, a determinação de arquivamento provisório e a oitiva da Fazenda, o que não teria sido observado
in casu
.

E
m breve resumo, extrai-se dos autos que a ação executiva fora ajuizada em 10/08/2010, porém, não localizado o executado, o feito foi suspenso em 2013 a pedido do exequente. Decorrido o prazo, a referida parte foi intimada, tendo pugnado por nova suspensão, o que acarretou decisão de arquivamento provisório proferida em setembro de 2015.

E
m 2019 foi ordenada a intimação do exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente e,
em trato continuativo
, prolatada a sentença ora apelada, em maio de 2021.

Tecidas tais considerações, entendo ter agido com acerto o magistrado singular. Explico.

Inicialmente, rememoro que,
nos termos da Lei de Execuções Fiscais,
o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição
(art. 40)
.

O
referido diploma legal ainda preleciona que, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos e, transcorrido o lustro prescricional, depois de ouvida a Fazenda Pública, será reconhecida a prescrição intercorrente.

No mesmo sentido,
cit
o
arestos do
Tribunal da Cidadania
e desta Colenda Câmara:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
De acordo com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, interrompida a prescrição, in casu, pelo despacho ordenatório da citação (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela LC n. 118/2005), a sua contagem somente volta a correr, agora na modalidade intercorrente, depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço informado, referente à automática suspensão do processo.
2. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1955814 RJ 2021/0261149-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RESP 1340553/RS - CITAÇÃO POR EDITAL – MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – PENHORA DE VALOR ÍNFIMO – MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a decretação da prescrição intercorrente reclama a existência de desídia da parte exequente. 2. Comprovado que o exequente, por mais de 5 (cinco) anos, após a suspensão ânua, quedou-se inerte ao prosseguimento da execução, imperativo o acolhimento da prescrição intercorrente
. 3. Recurso desprovido. (TJES, Data: 18/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0902989-50.2009.8.08.0030, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Responsabilidade Fiscal)

Ainda neste tocante, o STJ, em sede de IAC (Incidente de Assunção de Competência), firmou as seguintes teses:

1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. [...]

1

Neste panorama, resta configurada a prescrição intercorrente no caso dos autos, porquanto da decisão que ordenou o arquivamento (setembro de 2015) – e, por conseguinte, o fim do prazo de suspensão – até a prolação da sentença (maio de 2021) decorreram mais de 05 (cinco) anos, vide art. 174 do CTN.

Ademais, importante frisar que, desde a suspensão do feito em 2013, o fisco não pleiteou pela realização de nenhuma diligência, evidenciando sua inércia e desinteresse na ação.

E, ainda que assim não fosse, o C. STJ
2
já sedimentou entendimento no sentido de que as diligências que se mostrarem infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=I&cod_tema_inicial=1&cod_tema_final=1

2

(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.